Tribunal: STF
Processo: Rcl 73102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso, nos quais aponta vícios na decisão mediante a qual foi negado seguimento a esta reclamação.



    2. A parte embargante alega contradição, omissão e obscuridade quanto ao fundamento da ausência de transcendência política, uma vez que o art. 896-A, § 5º, da CLT prevê que não cabe agravo interno da decisão monocrática do Relator do agravo de instrumento interposto de decisão do Tribunal Regional que negou seguimento ao recurso de revista, por ausência de transcendência da questão objeto do recurso.



    3. Sustenta que “o caso em tela não se trata se esgotamento das hipóteses recursais considerando que o C. TST inviabilizou o seguimento do recurso da reclamante por ausência de transcendência, decisão de natureza irrecorrível, mesmo sendo o caso de transcendência política diante da tese de repercussão geral firmada no julgamento do Tema 1046”.



    4. Requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração.



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando constarem dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos. 



    6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



    7. A presente reclamação foi ajuizada pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso, contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0001283-30.2017.5.17.0013, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral). 



    8. O ato reclamado, proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, foi assim ementado (e-doc. 10; destaques do original):



    “AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TEMA APRECIADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS PELA SUPRESSÃO DO INTERVALO INTERJORNADAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA. 



    I. Há óbice processual (Súmula nº 126 do TST) a inviabilizar a intelecção da matéria, tal como posta, deduzida ou apresentada, obstando assim a emissão de juízo sobre a transcendência da causa. 



    II. No caso vertente, apesar de o acordão regional mencionar a existência de norma coletiva possibilitando a redução excepcional do intervalo interjornadas caso se verificassem determinadas situações fáticas excepcionais, a Corte Regional não registrou a existência de nenhuma excepcionalidade que autorizaria a escala de trabalhadores portuários avulsos com prejuízo do intervalo interjornadas mínimo. 



    III. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.”



    9. Por seu turno, a decisão embargada, no que pertine, consistiu no seguinte (e-doc. 13):



    “(...) 10. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 



    11. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    12. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    13. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    14. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que o acórdão de julgamento do agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela reclamante foi publicado em 27/09/2024. Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais aguardam julgamento desde 22/10/2024. Portanto, sequer há notícia da interposição de eventual recurso extraordinário. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Logo, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese. 



     (...)



    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.



    (...)



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.” 



    10. Tem-se o conhecimento de que o art. 896-A da CLT, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017, passou a prever o requisito de transcendência econômica, política, social e jurídica para o exame da causa em recurso de revista. Previa o seu § 5º ser “irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”. 



    11. A referida decisão era irrecorrível somente para o próprio Tribunal Superior do Trabalho, porque o sistema recursal inaugurado pela Constituição da República garante a possibilidade de interposição de recurso extraordinário nos casos decididos em única ou última instância, quando a decisão recorrida enquadrar-se em algumas das hipóteses previstas nas alíneas do inc. III do art. 102 da CRFB.



    12. Diante da situação de que o TST passou a não reconhecer a transcendência em questões nas quais o Supremo Tribunal Federal já havia julgado a existência e o mérito de repercussão geral, somado ao impedimento de interposição de recurso extraordinário por não ser possível a formação de decisão colegiada diante da inviabilidade de interposição de agravo interno, as partes prejudicadas passaram a ajuizar reclamação constitucional por violação aos precedentes vinculantes firmados em repercussão e pela usurpação da competência do STF para julgamento da questão em recurso extraordinário. Essa tese foi acolhida por esta Segunda Turma, conforme exemplifica o voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli na Rcl nº 57.471/SC:



    “Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de risco. Tema nº 222 da Repercussão Geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido. 



    (...)



    2. A autoridade reclamada, ao não admitir recurso de revista por ausência do requisito de transcendência da causa e ao deixar de se manifestar fundamentadamente acerca da controvérsia já resolvida pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, afronta a autoridade da Suprema Corte. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (...)



    De início, no tocante à alegação de não exaurimento das instâncias ordinárias, não há falar em falta de esgotamento recursal quando se analisa decisão do TST na qual se aponta a ausência do requisito de transcendência da controvérsia, tendo em vista os dispositivos processuais trabalhistas que impedem o oferecimento de recurso contra decisões em que se analisam os requisitos do art. 896-A da CLT. 



    Isso porque, ainda que o TST tenha declarado a inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT e que seja possibilitada a interposição de agravo interno contra decisão unipessoal que considere ausente a transcendência da matéria, o acesso do jurisdicionado a esta Suprema Corte pode ser obstado com base no art. 896-A, § 4º, da CLT, uma vez que a decisão colegiada de recusa da transcendência é irrecorrível. (...).”



    (Rcl nº 57.471-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 09/11/2023).



    13. Conforme se infere da leitura do trecho do voto do eminente Ministro Dias Toffoli, a impossibilidade de interposição de recurso da decisão do Relator do agravo de instrumento no recurso de revista que não reconhece a existência de transcedência, acabou por ser declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 1000845-52, em sessão plenária realizada em 06/11/2020:



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 896-A, § 5º, DA CLT. NORMA QUE DISCIPLINA A IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA PELO RELATOR EM RECURSO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL (ARTIGOS 5º, LIII, E 111, II, CF/88); DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ARTIGO 5º, LIV E LV, CF/88) DA ISONOMIA (ARTIGO 5º, CAPUT, CF/88); DA COLEGIALIDADE (DE ACORDO COM O STF, INTEGRANTE DA FORMAÇÃO HISTÓRICA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL, PORTANTO, PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO); DAS GARANTIAS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (ARTIGO 5º,CAPUT, CF/88). ÓBICE AO EXAME DA MATÉRIA OBJETO DO APELO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONGRUÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA LEI NO JULGAMENTO DOS RECURSOS DE REVISTA E DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO LITERAL DO DISPOSITIVO (STF, ADI Nº 1.511-MC). É inconstitucional a regra inserida no artigo 896-A, § 5º, da CLT, ao prever a irrecorribilidade da decisão monocrática proferida pelo relator que rejeita a transcendência da questão jurídica versada no agravo de instrumento em recurso de revista. Tal prática viola os princípios da colegialidade, do juiz natural, do devido processo legal, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia; impede o exame futuro da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal; revela a incongruência de procedimentos adotados no julgamento de recursos de revista e de agravos de instrumento, o que viola o princípio da razoabilidade; obstaculiza o exercício da competência reservada, por lei, às Turmas deste Tribunal; dificulta a fixação de precedentes por este Tribunal, considerando a ausência de parâmetros objetivos fixados para o reconhecimento da transcendência e a atribuição de elevado grau de subjetividade por cada relator – que não constitui órgão julgador, mas, sim, instância de julgamento, cuja atuação decorre de delegação do Colegiado. Arguição acolhida, para se declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, no caso concreto.” 



    (ArgInc-1000845-52.2016.5.02.0461, Tribunal Pleno, Relator Ministro Claúdio Mascarenhas Brandão, DEJT 17/12/2020, grifos no original).



    14. Dessa forma, foi analisada toda e qualquer argumentação acerca da necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. No presente caso, destaque-se, continua aguardando, desde 22/10/2024, o julgamento de embargos de declaração, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, sem notícia da interposição de recurso extraordinário. 



    15. Conclui-se, assim, que não merecem prosperar as alegações de omissão e contradição, estando a decisão embargada plenamente fundamentada e hígida.



    16. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF c/c o art. 1.024, § 2º, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator